Tribunal: TJDFT
Processo: 0739363-35.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS. ENVIO A TERCEIROS DE DADOS SIGILOSOS E CARTÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FALHA DA SEGURANÇA DAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS NÃO DEMONSTRADA.

1. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.

2. Trata-se de recurso interposto contra sentença que declarou a inexistência e inexigibilidade dos débitos realizados por estelionatários na conta do autor, no valor de R$ 9.940,00.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo (súmula 297, STJ), devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo (súmula 297 STJ), devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.

4. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. Destarte, tendo em vista que a instituição bancária emitiu e operacionalizou o cartão de crédito do consumidor, alvo da ação de estelionatários, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada.

5. A ação ajuizada é útil, necessária e adequada para que o recorrido obtenha o provimento jurisdicional almejado, uma vez que sua pretensão é resistida pelo recorrente. A procedência ou não do pedido é matéria de mérito a ser oportunamente analisada. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada.

6. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. Dessa forma, a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor somente será elidida ante a ausência de defeito do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, consoante art. 14, §3o, I e II do CDC.

7. Na hipótese dos autos, a fraude perpetrada por terceiros não decorreu de falha na segurança do banco recorrente, mas, sim, da negligência do próprio recorrido que, diante do ardil orquestrado pelos estelionatários, conhecido como “golpe do motoboy”, forneceu dados sigilosos a falsa central telefônica, no dia 10.09.2020 (ID 22611448 p.1), bem como entregou a terceiro seu cartão de uso pessoal e intransferível, com funções de débito e crédito, comprometendo, assim, a segurança dos sistemas de autenticação e validação das operações bancárias realizadas na conta do consumidor. Impende ressaltar que a compra na modalidade débito, no valor de R$ 499,00, demonstra que os estelionatários estavam na posse do cartão e senha do recorrido, por ele fornecidos, o que afasta, assim, a responsabilidade do banco pelos danos sofridos.

8. De igual modo, não há que se falar em contribuição da instituição bancária para eclosão do evento danoso, ante falha no serviço de notificação de compras. O próprio autor, na inicial, revela que recebeu as notificações das compras realizadas, tanto por SMS, como pelo aplicativo do banco (ID 22611448 p.2). Ademais, todas a operações realizadas pelos estelionatários, tanto na função crédito, quanto na função débito, foram efetuadas antes da comunicação ao banco do extravio do cartão, tendo em vista o imediato bloqueio do plástico efetivado pelo recorrente, ao tomar conhecimento do incidente.

9. Destarte, não se tratando de fortuito interno, nos termos da Súmula 479, não há como se atribuir responsabilidade pelo fato ao recorrido.

10. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para julgar improcedentes os pedidos. Sem custas e honorários, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.